Tribunal: TJDFT
Processo: 0712757-44.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712757-44.2022.8.07.0001 RECORRENTE: CONDOMÍNIO CIVIL DO SHOPPING CENTER IGUATEMI BRASÍLIA RECORRIDO: LUIS CARLOS BARRETO DE OLIVEIRA ALCOFORADO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. SHOPPING CENTER. MULTA CONTRATUAL. LIQUIDEZ E CERTEZA. ACORDO PARCIAL. VALOR DA CAUSA. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO. HONORÁRIOS. 1. Incumbe ao autor a prova dos fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, a prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos exatos termos do disposto no art. 373 do CPC. 2. Nos termos do CPC, art. 784, VIII, é título executivo extrajudicial o crédito, documentalmente comprovado, decorrente de aluguel de imóvel, bem como de encargos acessórios, tais como taxas e despesas de condomínio. 3. Se o aluguel de uma pequena quitinete tem, tradicionalmente, multa para a rescisão antecipada, não se imagina que uma relação contratual com a complexidade da locação de espaços em shopping centers não a tenha previsto. 4. Comprovado que o locatário analisou detidamente o contrato, em que constava expressamente que as cláusulas comuns o integravam como se nele estivessem transcritas, não é possível afirmar que não tinha conhecimento da multa contratual pela devolução antecipada do imóvel ali prevista. 5. A concordância do locador com a devolução do imóvel antes do prazo previsto contratualmente não implica o afastamento da mora do locatário, nem desautoriza a cobrança da multa contratual prevista para esta hipótese. 6. Tendo em vista o acordo firmado entre as partes sobre parte do pedido inicial, o valor da causa deve ser adequado de ofício para corresponder apenas ao valor que permanece controvertido, sobre o qual devem ser fixados os honorários de sucumbência. 7. Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, não provido. O recorrente alega violação aos artigos 54 da Lei 8.245/1991 e 317 do Código Civil, asseverando inexistir “abusividade na pactuação de multa rescisória na forma do contrato firmado entre as partes”, e, ainda, que “todos os atos de cobrança relativos à relação jurídica existente entre as partes foram praticados pelo Recorrente obedecendo estritamente o contrato de locação firmado entre as partes” (ID 69224635, págs. 20 e 21). Afirma, assim, que a redução do valor da multa contratual, no caso, implica inobservância ao princípio da boa-fé contratual e a força normativa do negócio jurídico pactuado livremente. Colaciona ementas de julgados de tribunais diversos com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. Pede que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados RONNY HOSSE GATTO, OAB/SP 171.639 e CAROS EDUARDO MARTINUSSI, OAB/SP 190.163. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece trânsito quanto à apontada ofensa aos artigos 54 da Lei 8.245/1991 e 317 do Código Civil e quanto ao correlato dissenso pretoriano. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou: “A devolução do imóvel antes do prazo acordado representa uma diminuição nos valores devidos pelo locatário. Isto é, a multa é apenas um percentual dos valores devidos pelo apelante caso tivesse permanecido com o imóvel até a data prevista.” (ID 65334366). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, conforme decidido no no AgInt no AREsp n. 2.239.224/PR, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 28/10/2024, DJe de 4/11/2024. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pelo recorrente. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012